Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-40.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-40.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: MARIA LUIZA PAIXAO e outros Advogado(s):DJANILTON BENTO CONCEICAO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL PARA R$15.000,00 E A ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. II - Inexistência de omissão quanto à compensação de valores, ao quantum indenizatório e à repetição do indébito, todos expressamente enfrentados no acórdão embargado. III - Pretensão de rediscussão do mérito recursal, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. IV - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000216-40.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como apelada MARIA LUIZA PAIXAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.